Tribunal: STF
Processo: SL 1506
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. PRECATÓRIOS. ATO DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL ESTADUAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. ATO IMPUGNADO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Município de Presidente Figueiredo contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nos autos do Precatório nº 0004173-55.2018.8.04.0000, que determinou o sequestro de valores da conta do Município requerente.



    Narra que a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas determinou o sequestro do valor de R$ 9.598.136,78 (nove milhões, quinhentos e noventa e oito mil, cento e trinta e seis reais e setenta e oito centavos) dos cofres municipais para fins de pagamento de precatórios em atraso. 



    Alega que a decisão impugnada causa grave lesão econômica ao Município, apontando: i) a irregularidade de representação processual da requerente do sequestro; ii) a necessidade de expedição de ofícios requisitórios individualmente, por cada beneficiário; e iii) a necessidade de apresentação de plano de pagamento para fins de parcelamento do precatório. Aduz, ademais, que “a imposição de sequestro é medida que pode causar dano irreparável a este Município, na medida em que o valor total do precatório é deveras elevado, fazendo com que eventual medida constritiva implique na inviabilização de todas as atividades da Municipalidade, inclusive os serviços públicos essenciais”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão que determinou o bloqueio dos valores nas contas do Município, nos autos do Precatório nº 0004173-55.2018.8.04.0000.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990. 



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que, no gerenciamento dos precatórios judiciais devidos pelo Município de Presidente Figueiredo, determinou o bloqueio de recursos das contas municipais para fins de pagamento de precatórios em atraso. É o que se depreende do seguinte excerto da decisão que se busca suspender, in verbis:



    “Versam os autos sobre precatório oriundo de Ação de Indenização por Perdas e Danos, Processo n.º 0001815- 90.2013.8.04.6500, no qual o Município de Presidente Figueiredo/AM (CNPJ: 04.628.681/0001-98) foi condenado a pagar o montante de R$6.282.038,29 (seis milhões, duzentos e oitenta e dois mil, trinta e oito reais e vinte e nove centavos), sendo R$3.122.407,68 (três milhões, cento e vinte e dois mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e oito centavos) em favor de Magui Odete Pereira Gonçalves (CPF: 300.356.798-59), R$520.401,28 (quinhentos e vinte mil, quatrocentos e um reais e vinte e oito centavos) em favor de Jorge Pereira Gonçalves (CPF: 060.798.518-65), R$520.401,28 (quinhentos e vinte mil, quatrocentos e um reais e vinte e oito centavos) em favor de Silene Gonçalves Marone (CPF: 089.977.018-51), R$520.401,28 (quinhentos e vinte mil, quatrocentos e um reais e vinte e oito centavos) em favor de Simone Pereira Gonçalves (CPF:134.961.822-53), R$520.401,28 (quinhentos e vinte mil, quatrocentos e um reais e vinte e oito centavos) em favor de Sônia Maria Gonçalves Veludo Araújo (CPF: 136.885.962-34), R$520.401,28 (quinhentos e vinte mil, quatrocentos e um reais e vinte e oito centavos) em favor de Suzane Pereira Gonçalves (CPF: 153.617.768-74), R$520.401,28 (quinhentos e vinte mil, quatrocentos e um reais e vinte e oito centavos) em favor de Vinicius Pereira Gonçalves (CPF: 064.968.018-94), R$18.376,82 (dezoito mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos) em favor de Cartório do Judicial e Anexo da Comarca de Presidente Figueiredo/AM (CNPJ: 63.692.511/0001-31) e R$18.846,11 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e onze centavos) em favor do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (CNPJ: 04.812.509/0001-90), conforme requisição às fls. 192/194. 



    Às fls. 221/224, o credor requer o sequestro dos valores, nos termos do art. 100, § 6.° da Constituição Federal.



    Decisão às fls. 225/227, intimando o devedor a proceder a regularização do pagamento devido, sob pena de bloqueio via Sisbajud, nos moldes do art. 20 da Resolução n.° 303/2019 do CNJ.



    À fl. 301, a Secretaria da Central de Precatórios informa que o presente precatório encontra-se na 1.ª posição na listagem em ordem cronológica para o pagamento dos precatórios do Município de Presidente Figueiredo. 



    Parecer do Ministério Público às fls. 260/262, manifestando-se pelo prosseguimento do sequestro do valor inadimplido.



    Certidão do Setor de Cálculos da Central de Precatórios à fl. 299, informando os valores atualizados devidos pelo ente aos beneficiários na quantia de R$9.598.136,78 (nove milhões, quinhentos e noventa e oito mil, cento e trinta e seis reais e setenta e oito centavos).



    É o relatório.



    Nesse panorama, determino a penhora online via SISBAJUD do valor de R$9.598.136,78 (nove milhões, quinhentos e noventa e oito mil, cento e trinta e seis reais e setenta e oito centavos), CNPJ: 04.628.681/0001-98, nos termos do art. 100, § 6.° da Constituição Federal e art. 20 da Resolução n.º 303/2019 do CNJ.



    Após a efetivação do bloqueio, transfira-se o montante integral à conta judicial vinculada ao presente precatório.



    À Secretaria da Central de Precatórios para o cumprimento, com as cautelas de estilo.” (Doc. 6)



    Em que pese a argumentação do Município autor, o presente incidente de contracautela não se revela cabível. Nos termos da literalidade do artigo 4º, da Lei 8.437/1992, “compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”, do que deflui o não cabimento, como regra, de medida de contracautela à Presidência deste Supremo Tribunal Federal em face de ato de natureza administrativa.



    Outrossim, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de reconhecer a natureza administrativa dos atos do Presidente de Tribunal no processamento dos precatórios judiciais, entendimento este consagrado na Súmula 733 desta Suprema Corte, in verbis: “Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios”. Neste sentido, são os seguintes precedentes:



    “PRECATÓRIO - OBJETO. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - REGÊNCIA. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser cumpridos. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO – CUMPRIMENTO - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL - NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exeqüenda. […]” (ADI 1.098, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 25/10/1996).



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO: PROCESSAMENTO DO TRIBUNAL: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. I. - A atividade desenvolvida pelo Presidente do Tribunal, no processamento do precatório, não é jurisdicional, mas administrativa. Também é administrativa a decisão do Tribunal tomada em agravo regimental interposto contra despacho do Presidente na mencionada atividade. Precedente do STF: ADIn 1098-SP. II. - O recurso extraordinário pressupõe a existência de causa decidida em única ou última instância por órgão do Poder Judiciário no exercício de função jurisdicional. Proferida a decisão em sede administrativa, não há falar em causa. Não cabimento do recurso extraordinário. III. - R.E. admitido na origem. Negativa de trânsito por decisão do Relator. Agravo não provido” (RE 213.696-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ 06/02/1998).



    Destarte, tendo sido o ato impugnado praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas em autos de processo administrativo relativo ao gerenciamento de precatórios judiciais, inadmissível se revela o presente pedido de suspensão, uma vez que não compete à Presidência deste Supremo Tribunal Federal conhecer de suspensão de decisões de natureza estritamente administrativa. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ATO IMPUGNADO PRATICADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SEQUESTRO: NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGUIMENTO NEGADO.” (SS 5150, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/09/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ALEGADA PRETERIÇÃO NA ORDEM DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA O SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ATUAÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (SS 5054, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/05/2017).



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, restando prejudicada a análise da liminar requerida.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de dezembro de 2021. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente